Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-47.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013411-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHEYSON DA ROCHA MATOS - CPF: 470.357.588-44 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN CARLOS FERREIRA NASCIMENTO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHEYSON DA ROCHA MATOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com restrição de liberdade, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013411-47.2022.8.11.0000

PACIENTE: JHEYSON DA ROCHA MATOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JHEYSON DA ROCHA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.6.2022, ante a suposta prática do crime de roubo, sendo a medida convolada em prisão preventiva.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 135254151).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas sanções dos artigos 158, §3º, c/c art. 61, II, alínea “c”, do CP, e, por duas vezes, nas sanções do art. 157, §2º, V, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, tudo na forma do art. 69, do CP.158

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 136911678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHEYSON DA ROCHA MATOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)
II. DA PRISÃO PREVENTIVA.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Importante assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (
presunção de inocência)
daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

In casu
, verifica-se pela narrativa dos policiais militares que lavraram a ocorrência (ID 87357575 e 87357576) “Que FOI IRRADIADO VIA COPOM, QUE UM SUSPEITO HAVIA PEDIDO UM CARRO DE APLICATIVO NA PRAÇA DO JARDIM CAROLINA, ONDE O MOTORISTA DO APLICATIVO COMPARECEU NO LOCAL E FEZ O EMBARQUE DO SUSPEITO, E QUE NO TRAJETO, O SUSPEITO ANUNCIOU O ROUBO, DIZENDO PARA A VITIMA QUE ESTARIA ARMADO E QUE QUERIA SEUS PERTENCES, CARTEIRA, DINHEIRO E APARELHO CELULAR E O VEICULO, DIZENDO PARA A VITIMA ABAIXAR A CABEÇA. QUE NO MOMENTO PEDIU PARA A VITIMA DESBLOQUEAR SEU CELULAR, E ENTRAR NA CONTA BANCARIA. DESSE MODO O SUSPEITO EFETUOU UM PIX DA CONTA BANCARIA DA VITIMA, GEAN CARLOS FERREIRA NASCIMENTO, PARA UMA CONTA BANCARIA EM NOME DE "JHEYSON DA ROCHA MATOS", SENDO A CONTA EM NOME DO CONDUZIDO, JHEYSON. E EM ATO CONTINUO PEDIU PARA A VITIMA SAIR DO BANCO DE MOTORISTA, E IR PARA O BANCO DO PASSAGEIRO. E JHEYSON COMEÇOU A DIRIGIR O VEICULO, QUE LOGO MAIS A DIANTE, PEDIU PARA A VITIMA SAIR DO VEICULO, SENDO ASSIM, SUBTRAINDO O VEICULO MODELO FORD FIESTA DE COR BRANCA, PLACA OAV-4415 SEGUINDO RUMO IGNORADO; QUE AS EQUIPES POLICIAIS COMEÇARAM A FAZER DILIGENCIAS, PARA LOCALIZAR GEAN CARLOS E SEUS PERTENCES; QUE GEAN CARLOS FOI ENCONTRADO NA PERIMETRAL SUDOESTE, PRÓXIMO A LOJA TODIMO; QUE VISUALIZOU UM VEICULO, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICA, SENDO A PLACA, COR, DO VEICULO ROUBADO, E QUE O VEICULO ESTAVA TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE, COM OS FARÓIS APAGADOS, NA AVENIDA ADEMAR RAITER, SENTIDO CENTRO; QUE TENTOU REALIZAR A ABORDAGEM NO VEICULO, COM SINAIS SONOROS E LUMINOSOS LIGADOS, QUANDO JHEYSON INSISTIU NA FUGA, ATRAVESSANDO RUAS, COM SINALIZAÇÕES DE PARADAS OBRIGATÓRIAS, COLOCANDO VIDAS DE FAMÍLIAS QUE ESTAVAM TRANSITANDO A PÉ, NA SAÍDA DAS FESTIVIDADES JUNINA, NO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA, EM RISCO A VIDA; QUE APOS O ACOMPANHAMENTO POR CERCA DE 5 KM, QUANDO JHEYSON DA ROCHA PERDEU O CONTROLE, NA ROTATÓRIA DA AVENIDA BRASIL, COM A RUA LUIZ AMADEU LODI, VINDO A BATER O VEICULO NO MEIO FIO, ESTOURANDO OS PNEUS, E PERDENDO O CONTROLE DA DIREÇÃO, E FOI O MOMENTO QUE DESEMBARCOU DA VIATURA, E REALIZOU ABORDAGEM, QUE JHEYSON DESCEU DO VEICULO, E CONTINUOU A FUGA A PÉ PARA O INTERIOR DE UMA ÁREA DE VEGETAÇÃO, ÁREA VERDE, QUE APOS O ACOMPANHAMENTO A PÉ, LOGROU ÊXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM A JHEYSON DA ROCHA, DENTRO DO CÓRREGO DA ÁREA VERDE; QUE APOS A REVISTA PESSOAL, REALIZADO PELO SOLDADO PM IZAIAS, FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO, DOIS APARELHOS CELULARES, E A QUANTIA DE R$40,00, SENDO ESSES PERTENCES DA VITIMA, GEAN CARLOS; QUE NO INTERIOR DO VEICULO, FOI LOCALIZADO OUTRO APARELHO CELULAR, SENDO DE POSSE DO SUSPEITO, JHEYSON; QUE O SUSPEITO JHEYSON DA ROCHA FOI RECONHECIDO PELAS VITIMAS, ELIANA RIBEIRO e GEAN CARLOS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE VESTES, CAMISETA VERDE, CALÇA PRETA; QUE JHEYSON É SUSPEITO DE UM ROUBO A MOTORISTA DE APLICATIVO, NA DATA ANTERIOR, CONFORME O B.O DE NUMERO 2022.157048, COM O MESMO MODO OPERANTE, PEDE A CORRIDA, ANUNCIA O ASSALTO E LEVA OS PERTENCES DA VITIMA E EFETUA TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DAS CONTAS BANCARIAS DA VITIMAS; QUE JHEYSON DISSE QUE REALIZOU O ROUBO EM OUTRAS VITIMAS NA NOITE ANTERIOR, E QUE TERIA VENDIDO O PARELHO CELULAR, PARA UMA LOJA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO NOME DE "ASSISTECCELL", QUE FICA SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, N° 996, NO BAIRRO VILA BELA, SITUADA NESTA URBE, ONDE REVENDEU O APARELHO CELULAR MODELO A 32 DE COR AZUL, SUBTRAÍDO DA VITIMA, PELO VALOR DE R$350,00 REAIS; QUE JHEYSON DISSE QUE FAZIA PARTE DE UMA QUADRILHA ESPECIALIZADA EM SEQUESTROS DE PESSOAS, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS, VIA PIX NO ESTADO DE SÃO PAULO, E QUE ESTARIA FUGINDO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, NAQUELE ESTADO, E QUE ESTÁ RESIDINDO NO MUNICÍPIO DE SORRISO- MT, CERCA DE UM MÊS; QUE DEU VOZ DE PRISÃO À JHEYSON DA ROCHA MATOS, PELA SUSPEITA DOS CRIMES DE ROUBO, AMEAÇA, DIREÇÃO PERIGOSA, DESOBEDIÊNCIA e RESISTÊNCIA, E O CONDUZIU ATÉ ESTÁ DELEGACIA, ONDE FOI APRESENTADO E ENTREGUE À EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DE PLANTÃO, COM FERIMENTOS, NO SUPERCÍLIOS ESQUERDO, FACE E PERNAS. DEVIDO AO ACIDENTE VEICULAR; QUE A VITIMA FICOU RESPONSÁVEL PELO VEICULO, QUE TEVE AVARIAS DE MEDIA MONTA”.

A vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial declarou que (ID 87357578): “QUE O DECLARANTE TRABALHA COMO MOTORISTA DO APLICATIVO URBAN66;
QUE FOI CHAMADO PARA UMA CORRIDA PELO APLICATIVO, POR VOLTA DAS 21H00
; QUE PEGOU ELE NA PRAÇA NA AVENIDA LONDRINA, NO BAIRRO JARDIM CAROLINA; QUE IRIA LEVAR ELE PARA AVENIDA BLUMENAU, BAIRRO MORADA DO SOL; QUE O SUSPEITO ESTAVA ATRÁS DO DECLARANTE;
QUE QUANDO ESTAVA PERTO DO LOCAL "OH DE CASA" O SUSPEITO ANUNCIOU O ROUBO; QUE O SUSPEITO ENFORCOU O DECLARANTE USANDO O BRAÇO
;
QUE ELE FEZ O DECLARANTE VOLTAR ATÉ A PRAÇA DO BAIRRO CAROLINA
;
QUE AO CHEGAR ELE PEGOU O CELULAR DO DECLARANTE
;
QUE O DECLARANTE FOI OBRIGADO PARA FAZER UM PIX DE R$161,00 REAIS PARA A CONTA DE AMANDA FERNE AUDI
; QUE APÓS FAZER O PIX ELE LIGOU PARA ALGUÉM, ELE DISSE "EAI PARCEIRO CONFIRMA SE O DINHEIRO CAIU"; QUE O SUSPEITO ENTÃO ASSUMIU O VOLANTE E O DECLARANTE NO BANCO DO PASSAGEIRO DE CABEÇA BAIXA; QUE O SUSPEITO DEIXOU O DECLARANTE NA AVENIDA PERIMETRAL, PRÓXIMO DA LOJA TODIMO; QUE O SUSPEITO DISSE QUE DEIXARIA O CARRO NO FINAL DA AVENIDA; QUE PERGUNTOU O ENDEREÇO DO DECLARANTE, MAS O DECLARANTE NÃO DEU O ENDEREÇO E SAIU DO CARRO; QUE O DECLARANTE VIU A VIATURA NA RUA E CONTOU O QUE ACONTECEU; QUE O APLICATIVO TINHA AVISADO A POLICIA TAMBÉM PORQUE O SUSPEITO DESLIGOU O CELULAR DO DECLARANTE;
QUE RECONHECE O SUSPEITO PRESO COMO O AUTOR DO ROUBO
; QUE O DECLARANTE JÁ ACIONOU O SEGURO E O VEICULO FOI GUINCHADO; QUE NÃO VIU ARMA COM O SUSPEITO”.

Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva do autuado JHEYSON DA ROCHA MATOS, deve ser decretada, dado
o mudus operandi empregado
na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, haja vista que ele requisitou uma corrida junto ao aplicativo “Urban66”, de modo que a vítima atendeu a solicitação, compareceu ao local e fez o embarque do autuado, o qual entrou no carro e se assentou no banco de trás do motorista. Adiante, no momento do trajeto, o autuado anunciou o roubo e enforcou a vítima usando o braço, subtraindo seu aparelho celular e obrigando-a a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) para conta da titular AMANDA FERNE AUDI.

Ademais, conforme declarações dos policiais militares, o autuado foi reconhecido por outra motorista de aplicativo que foi assaltada na noite anterior com o mesmo modus operandi, a Sra.
ELIANA RIBEIRO - Boletim de Ocorrência CONFORME O B.O DE NUMERO 2022.157048.

Convém ressaltar que os índicos de autoria restam evidenciados nos autos pelo termo de reconhecimento feito pela vítima (ID 87357579), que reconheceu JHEYSON DA ROCHA MATOS, como sendo o autor do roubo praticado contra sua pessoa.

Com efeito, diante do acima relatado, face indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tenho que a segregação cautelar não importará em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

(...)

E mais, segundo entendimento do STJ,
“o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente”
(RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do autuado.

III. DISPOSITIVO.

Diante da gravidade da conduta do autuado, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com o requerimento da autoridade policial e parecer favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado JHEYSON DA ROCHA MATOS,
com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Com efeito,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
.

Em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, consoante registrou o Magistrado, o paciente passando por usuário de aplicativo de transporte solicitou uma corrida,
“(...)
a vítima atendeu a solicitação, compareceu ao local e fez o embarque do autuado, o qual entrou no carro e se assentou no banco de trás do motorista. Adiante, no momento do trajeto, o autuado anunciou o roubo e enforcou a vítima usando o braço, subtraindo seu aparelho celular e obrigando-a a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) para conta da titular AMANDA FERNE AUDI.”

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que o paciente realiza tal delito com o mesmo
modus operandi
pois
“(o autuado foi reconhecido por outra motorista de aplicativo que foi assaltada na noite anterior CONFORME O B.O DE NUMERO 2022.157048”

Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022